Tribunal: TJSP
Processo: 1023958-57.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
1
Registro: 2020.0000054229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023958-57.2016.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante CARLOS ANTÔNIO DE ANDRADE, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
MARCO PELEGRINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1023958-57.2016.8.26.0577 - São José dos Campos - 2/3
VOTO No 1309
APELAÇÃO No 1023958-57.2016.8.26.0577 - São José dos Campos
APELANTE: Carlos Antônio de Andrade
APELADO(A): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUIZ(A): Daniel Toscano
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
Lesão
em
membros
inferiores
-
Incapacidade
laborativa e nexo causal afastados pela perícia -
Indenização
infortunística
indevida
-
Demanda
julgada improcedente - RECURSO DESPROVIDO.
Adoto, inicialmente, o relatório da r. sentença (fls. 223/224) e
acrescento que a presente ação acidentária foi julgada improcedente, pois o r.
juízo a quo, entendeu, com base no laudo pericial, ausente incapacidade
laboral.
O autor apelou (fls. 230/239), requerendo a inversão do julgado,
aduzindo que não obstante a origem degenerativa da lesão, não se pode
descartar tenha ela sido agravada pelas condições de trabalho. Afirmou que o
próprio órgão segurador reconheceu a exposição a agentes desencadeadores
de LER/DORT, concedendo-lhe afastamento sob a rubrica acidentária. Destacou
que a lesão, ainda que mínima, também é amparável, bastando para tanto o
cumprimento dos requisitos legais exigidos pela legislação.
Ausente resposta da autarquia (fls. 250).
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária promovida por
trabalhador contra o INSS, alegando que durante o vínculo empregatício
mantido com a empresa mencionada na inicial, na qualidade de fiscal de
transporte, sujeitava-se a condições agressivas de trabalho, experimentando
lesão nos membros inferiores e consequente redução de sua capacidade
laborativa. Em razão disso, requereu a concessão de benefício acidentário.
Realizada perícia médica judicial (fls. 164/177), afirmou o perito, Dr.
José Elias Amery, que o periciado não apresenta restrição laborativa, bem como
que a doença diagnosticada não se relaciona ao trabalho. Destacou, ainda, já
haver realizado anterior vistoria na empresa referida na inicial (AMBEV), não
verificando as condições citadas na anamnese clínica, apontando ainda que o
próprio obreiro referiu o início dos sintomas em momento posterior à rescisão
daquele pacto laborativo.
Ademais, ao enfrentar as críticas ao seu trabalho técnico (fls.
200/205), observou que as manobras específicas realizadas revelaram a
estabilidade da estrutura dos joelhos, bem como a ausência de limitação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1023958-57.2016.8.26.0577 - São José dos Campos - 3/3
agachamento. Oportuno esclarecer que a concessão de auxílio-doença
acidentário, per se, gera uma presunção meramente relativa acerca do liame
etiológico, situação que por óbvio não prescinde da demonstração da efetiva
relação entre a lesão e a atividade laboral.
Não bastasse, como já mencionado, a improcedência da
demanda também se sustenta em razão da ausência de restrição ao exercício
da labor habitual.
Ressalto que a circunstância do resultado apresentado no laudo ser
desfavorável ao recorrente não o enfraquece, uma vez que nele não se
vislumbra qualquer irregularidade, formal ou material, tendo a conclusão sido
fruto de ponderações construídas sobre premissa clara: ausência de
incapacidade para o trabalho e de ligação com a função habitualmente
exercida, tanto para a hipótese de eclosão como de agravamento.
Por fim, ressalto que eventuais manifestações atinentes à seara
médica deveriam vir na forma de parecer elaborado por assistente técnico em
contraposição ao laudo do perito judicial, o que não ocorreu in casu.
Sendo assim, andou bem o r. juízo a quo em julgar improcedente a
demanda.
Destarte, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARCO PELEGRINI
Relator